Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-11.2008.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001081-11.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARI ENGLER DE SOUZA - CPF: 345.871.280-15 (APELADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CARLA TRAVAINA BRAZ - CPF: 158.781.138-30 (ADVOGADO), MARLI DE SOUZA - CPF: 781.336.101-68 (APELADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (APELANTE), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (APELANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (APELANTE), Luiz Albino Kincheski (APELANTE), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (APELANTE), Guiomar Feitosa de Albuquerque Lima Mendes (APELANTE), ZEFERINO CORREA LUBER - CPF: 025.792.869-34 (APELANTE), DIONES LIBER CARDOSO - CPF: 039.161.441-03 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), CINIRA MARIA LIBER - CPF: 652.265.421-00 (APELANTE), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CINIRA MARIA LIBER - CPF: 652.265.421-00 (APELADO), ZEFERINO CORREA LUBER - CPF: 025.792.869-34 (APELADO), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –

PROCEDENCIA
–

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL
–
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
–
CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES POSSESSÓRIAS
–
QUESTÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍC
ULAS – COMODATO VERBAL ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA –
DEVIDO PROCESSO LEGAL
, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSOS PROVIDOS.

1. O julgamento antecipado da lide em ação de usucapião extraordinário, quando existem questões fáticas controversas sobre a natureza da posse, alegação de comodato verbal e sobreposição de matrículas, configura cerceamento de defesa.

2. Havendo controvérsia sobre a sobreposição de matrículas imobiliárias, impõe-se a realização de perícia técnica para elucidação da questão, especialmente quando expressamente requerida pelas partes.

3. Tendo o magistrado saneado o processo, fixado pontos controvertidos e designado audiência de instrução e julgamento, o posterior cancelamento da audiência sem fundamentação adequada
com

o julgamento antecipado da lide caracteriza violação ao devido processo legal.

4. A existência de ações conexas tratando do mesmo objeto imobiliário recomenda o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.

5. Recursos de apelação
providos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução
processual.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
e por
ZEFERINO CORREA LIBER e CINIRA MARIA LIBER
contra
a
sentença proferida na ação de usucapião extraordinário, ajuizada por
ARI ENGLER DE SOUZA e MARLI DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido,
declarando pertencente ao requerente a propriedade dos imóveis matriculados sob os números 6.596 e 6590 do RGI desta Comarca.

Condeno
u
os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados
em 1
5% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID
.
301097421
), a apelante NORTEC CONSULTORIA alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento e da perícia técnica, anteriormente requeridas pelas partes.

No mérito, sustenta a ausência de provas materiais contemporâneas ao início da posse, a inexistência de benfeitorias ou serviços de caráter produtivo que justificassem a aplicação do prazo reduzido de 10 anos (art. 1238, parágrafo único, CC), e a necessidade de perícia para apurar eventual sobreposição de áreas.

Por sua vez, os apelantes ZEFERINO CORREA LIBER e CINIRA MARIA LIBER (ID
. 301097431
) também arguem cerceamento de defesa, carência de fundamentação para o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, e nulidade da sentença por não observar a conexão com os processos no 0004037-82.2017.8.11.0005 e 0001242-21.2008.8.11.0005.

No mérito, alegam que os autores são meros detentores do imóvel em razão de comodato verbal firmado entre as partes,
e
que os imóveis objeto da usucapião (matrículas 6590 e 6596) estão sobrepostos às matrículas 42174 e 23600, de sua propriedade,
originárias da matrícula 2831.

Os apelados ARI ENGLER DE SOUZA e MARLI DE SOUZA apresentaram contrarrazões (I
D. 301097432
), refutando as alegações dos apelantes e defendendo a manutenção da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação de usucapião
extraordinário tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino,
foi ajuizada por
ARI ENGLER DE SOUZA e MARLI DE SOUZA

contra
NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
(proprietária registral dos imóveis)

cuja sentença

julgou procedente o pedido para declarar o domínio dos autores sobre
d
ois lotes de terreno urbano, identificados como lotes 02 e 03, ambos com 7.500,00 m2 cada, situados na Rua das Orquídeas, quadra 01, no 42, Bairro Novo Diamantino, em Diamantino-MT, matrícu
las
6.596 e 6.590 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT
,

sob o fundamento de que os autores comprovaram a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus
domini
por mais de 12 anos, aplicando o artigo 1238, parágrafo único, do Código Civil.

Das preliminares de cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão aos apelantes quanto à ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Com efeito, em decisão de ID
. 301097403
, o juízo
a quo
saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento para apuração da posse e sua natureza, tempo da posse e eventual vício possessório.

Posteriormente, sem fundamentação específica, cancelou a audiência e proferiu sentença, entendendo suficiente a prova documental acostada aos autos.

No entanto, os autos revelam questões fáticas controversas que demandam adequada instrução probatória, notadamente:

a) A alegação de comodato verbal entre os autores e os réus Zeferino e Cinira;

b) A possível sobreposição de matrículas, tema que requer conhecimento técnico especializado;

c) A efetiva comprovação do
animus
domini
e da posse mansa e pacífica desde 1995, considerando que os documentos mais antigos apresentados pelos autores datam de período posterior.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, havendo requerimento de produção de provas pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem sua realização:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRIDOS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A desconstituição do entendimento delineado no acórdão impugnado (preclusão acerca da gratuidade de justiça) demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência
do disposto na Súmula 7/STJ. 3
. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2486292 SP 2023/0334640-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

No caso em tela, a natureza da controvérsia exige instrução probatória adequada
, o que não ocorreu em virtude do julgamento antecipado da lide
.

Conforme se verifica, a
ação de usucapião envolve questões fáticas complexas que vão além da mera análise documental, especialmente quando há alegações de comodato verbal e sobreposição de matrí
culas, como ocorre na hipótese
, sendo prematura a sentença proferida sem a devida instrução processual adequada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDÍCIOS DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO
PROVIDO
. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia. Havendo indícios nos autos do exercício de posse mansa, contínua e com animus
domini
pelo réu, de parte do terreno do autor, mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal regularmente requerida, a fim de sanar a controvérsia. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002208-41.2011 .8.11.0049, Relator.: Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Nesse contexto,
há que ser acolhida a preliminar.

Da conexão
com outras ações possessórias

Ademais, verifica-se que há ações conexas (processos no 0004037-82.2017.8.11.0005 e 0001242-21.2008.8.11.0005) que tratam do mesmo objeto imobiliário, as quais deveriam ser julgadas conjuntamente
, em sentença única,
para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.

A existência dessas ações reforça a necessidade de uma instrução probatória ampla, com a produção de provas periciais e testemunhais, a fim de esclarecer to
das as questões controvertidas.

Da
necessidade de perícia técnica

Quanto à sobreposição de matrículas, trata-se de questão técnica que demanda conhecimento especializado, não sendo possível sua resolução apenas com base em documentos. A realização de perícia técnica é imprescindível para verificar se as matrículas 6590 e 6596 estão sobrepostas às matrículas 42174 e 23600, como alegado pelos apelantes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manif
estou em situações semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS - INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - APURAÇÃO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 370 do CPC prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. In
casu
, é indispensável a realização de perícia técnica para apontar se o bem se encontra individualizado ou se realmente há s
obreposição de títulos na área.
(TJMT - 00065883220148110040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, a ausência de perícia técnica para verificar a alegada sobreposição de matrículas, especialmente quando expressamente requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa.

Da alegação de comodato verbal

No que tange à alegação de comodato verbal, tal circunstância, se comprovada, afastaria o
animus
domini
necessário à usucapião. Esta questão somente poderia ser devidamente esclarecida com a produção de prova testemunhal, a qual foi obstada pelo julgamento antecipado.

Por todo o exposto, constato a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, razão pela qual deve ser anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização de perícia técnica e audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação para anular a
sentença
por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a designação de audiência para colheita das provas orais requeridas pelas partes e eventual realização de outras provas que se mostrem necessárias ao deslinde da controvérsia, a fim de que seja proferido julgamento conjunto com a
s
aç
ões
conexa
s
(
no 0004037-82.2017.8.11.0005 (Ação declaratória de existência de comodato e de nulidade jurídica c/c reivindicatória e 0001242-21.2008.8.11.0005 (
Ação de Reintegração de Posse)
,
em
sentença única
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025